Tribunal: CARF
Processo: 13747.720113/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.720113/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.999 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
LEOVEGILDO JUNIOR AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.720113/2016-19
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720113/2016-19

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2013/667521866201312 (fls. 04/07), relativamente ao ano-calendário de 2012, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 2.392,86.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 2.332,55 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 22/03/2016 (fl. 08), o contribuinte
apresentou impugnação em 29/03/2016 (fls. 02), alegando em síntese que:
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE
Fonte Pagadora: PREHN & PREHN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME. CPF
Beneficiário: 082.293.317-90 - LEOVEGILDO JÚNIOR AMORIM
Valor da infração: R$ 2.332,55. Estou questionando o valor de R$ 2.332,55.
- valor contestado foi efetivamente retido e consta do comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720113/2016-19

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Dos autos observa-se que o contribuinte impugnou os lançamentos referentes à infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte na quantia de R$
2.332,55, retido na fonte por PREHN & PREHN MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA - ME.
A defesa arguiu em sua impugnação que o valor contestado foi efetivamente retido e
consta do comprovante de rendimentos (fl. 09) e recibos de pagamento de salários (fls.
10/15) fornecido pela fonte pagadora.
Analisando ainda os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em especial
a Dirf, constata-se que foi informada uma compensação do imposto de renda de R$
2.332,55, conforme segue.

No entanto, o contribuinte não anexou todos os documentos comprobatórios exigidos no
Termo de Intimação Fiscal (conforme abaixo). Cabe ainda ressaltar que os documentos
apresentados são divergentes em valores, pois o comprovante de rendimentos (fl. 09)
informa IRRF de R$ 305,72 e os recibos de pagamento de salários informam a quantia
de R$ 1.958,91 (fls. 10/15), em sendo assim, tais documentos não podem ser aceitos
para fins de prova.
Dessa forma, não restou comprovada compensação do imposto de renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Original